Tribunal: TJES
Processo: 5011135-56.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011135-56.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
AGRAVADO: AGOSTINHO DE ALMEIDA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO
C6 CONSIGNADO

A. (nova denominação do BANCO FICSA S.A.) contra a r. decisão (id. 18039109 – processo de origem), que, nos autos da “ação indenização por danos materiais e morais” proposta contra ele e outros
1
por
AGOSTINHO DE ALMEIDA
,
deferiu a tutela de urgência para determinar que os bancos requeridos se abstenham de proceder descontos sobre o valor percebido pela parte autora a título de aposentadoria, referente a supostos empréstimos consignados e a serviços contratados, sob pena de multa diária que fixo em R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões (id. 3730397), aduz a parte agravante, em síntese que (i) já houve a programação para a suspensão dos descontos do contrato discutido; (ii) a suspensão dos descontos no contracheque é realizada pelo órgão pagador do financiado, que poderá acatar ou não a solicitação do banco e, portanto é indevida a aplicação de multa diária neste caso; (iii) caso seja admitida a aplicação da multa ela deve incidir a cada ato de descumprimento, ou seja, por cada evento e não diariamente; (iv) o valor arbitrado é desproporcional; (v) a manutenção da multa resultará no enriquecimento sem causa da agravada; (vi) deve ser fixado um prazo razoável para o cumprimento da obrigação porque o prazo de 5 (cinco) dias é exíguo; (vii) a multa deve ser convertida de sua forma diária para passar a incidir por evento, considerando que os descontos são mensais.

Basicamente diante de tais fundamentos, pretende que o presente recurso seja recebido em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos do
decisum
impugnado. No mérito, requer a reforma da decisão hostilizada.

Liminar indeferida no evento 3759704.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5
011135-56.2022.8.08.0000.

AGRAVANTE:
BANCO
C6 CONSIGNADO.

AGRAVADO:
AGOSTINHO DE ALMEIDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO
C6 CONSIGNADO

A. (nova denominação do BANCO FICSA S.A.) contra a r. decisão (id. 18039109 – processo de origem), que, nos autos da “ação indenização por danos materiais e morais” proposta contra ele e outros
1
por
AGOSTINHO DE ALMEIDA
,
deferiu a tutela de urgência para determinar que os bancos requeridos se abstenham de proceder descontos sobre o valor percebido pela parte autora a título de aposentadoria, referente a supostos empréstimos consignados e a serviços contratados, sob pena de multa diária que fixo em R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões (id. 3730397), aduz a parte agravante, em síntese que (i) já houve a programação para a suspensão dos descontos do contrato discutido; (ii) a suspensão dos descontos no contracheque é realizada pelo órgão pagador do financiado, que poderá acatar ou não a solicitação do banco e, portanto é indevida a aplicação de multa diária neste caso; (iii) caso seja admitida a aplicação da multa ela deve incidir a cada ato de descumprimento, ou seja, por cada evento e não diariamente; (iv) o valor arbitrado é desproporcional; (v) a manutenção da multa resultará no enriquecimento sem causa da agravada; (vi) deve ser fixado um prazo razoável para o cumprimento da obrigação porque o prazo de 5 (cinco) dias é exíguo; (vii) a multa deve ser convertida de sua forma diária para passar a incidir por evento, considerando que os descontos são mensais.

Antes de apreciar o mérito, esclareço que na origem, o ora agravado ajuizou ação em desfavor do banco agravante, do Banco Olé Bonsucesso e Sudamérica Club aduzindo, em suma, que é aposentado e ao consultar seu extrato bancário verificou que o valor de sua aposentadoria estava sendo depositado a menor.

Sustenta que, ao analisar o seu extrato de empréstimo consignado emitido pelo INSS, observou que constavam indevidamente descontos efetuados junto ao benefício previdenciário que recebe, referente ao contrato de empréstimo de nº010001439015 (Banco Fisca) no valor de R$ 1.881,34 (mil oitocentos e oitenta e um reais e trinta e quatro centavos) a ser pago em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 43,59 (quarenta e três reais e cinquenta e nove centavos) e de nº155394006 (Ole Consignado) no valor de R$ 365,19 (trezentos e sessenta e cinco reais e dezenove centavos) a ser pago em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 10,27 (dez reais e vinte e sete centavos), bem como junto a sua conta no banco Bradesco nº 0017058-5, referente a serviços não contratados da empresa Sudamérica Club de Serviços, no valor de R$ 56,20 (cinquenta e seis reais e vinte centavos), sendo que não realizou a contratação desses empréstimos e serviços.

Basicamente diante de tais fundamentos, requereu, em caráter liminar, a suspensão dos descontos em seus benefícios previdenciários.

Ao receber a inicial, o juízo singular deferiu a medida liminar, conforme já alinhavado.

Foi, então, contra essa decisão acima mencionada que o agravante interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Em análise sumária dos autos, sem exaurir o mérito de questões suscitadas, que deverão ser discutidas com mais profundidade no processo de origem, entendo que o recurso merece parcial provimento.

Cumpre registrar, inicialmente, que o uso fraudulento de documentos tem sido cada vez mais frequente, devendo as instituições bancárias cercar-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso vier a ocorrer, responderá pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos.

Oportunamente, colaciono o seguinte julgado do STJ:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
2. Recurso especial provido.
(REsp nº 1.199.782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011). Grifei.

O citado julgamento originou, inclusive, o enunciado nº 479, da Súmula de jurisprudência do STJ, a saber:
“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.”
(Súmula 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

No caso em comento, verifico que as alegações autorais estão revestidas de verossimilhança especialmente diante do argumento autoral no sentido de que não contratou com os bancos demandados, restando demonstrado, a partir daí, tanto a probabilidade do direito, quanto o perigo da demora, ressaltando, quanto a este último requisito (
periculum in mora
), que os descontos efetuados no benefício previdenciário percebido pelo recorrido (pensionista com 67 – sessenta e sete – anos) comprometem, indubitavelmente, a sua subsistência.

Nesse ponto, esclareço que, do narrado pelo autor, noto que ele não teria meios para comprovar liminarmente a alegação de que não reconhece essas operações, uma vez que se trata de fato negativo. Para além disso, o prejuízo a ser suportado pelo agravado com a continuidade das cobranças alegadamente indevidas revela-se muito mais gravoso do que o prejuízo a ser suportado pelo banco agravado com a suspensão da cobrança.

Isso porque de um lado há uma parte hipossuficiente, que vem sofrendo descontos em seus proventos de aposentadoria, e de outro lado há uma instituição bancária consolidada no mercado, que pode futuramente promover a eventual cobrança dos valores.

Seguindo, elucido que o agravante se insurge, ainda, contra o valor da multa diária fixada pelo juízo de primeiro grau, em caso de descumprimento de sua decisão, por entender que foi prevista de forma desproporcional.

O valor das
astreintes
deve ser fixado de maneira razoável e proporcional, sempre considerando o grau de resistência do ofensor em cumprir a ordem judicial, o prejuízo suportado pela vítima, a relevância do bem jurídico tutelado e o poderio econômico daquele, de maneira a se evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes e sancionamento excessivo a outra.

No caso dos autos, diante do grande poder econômico do agravante, entendo que o valor da multa fixada pelo juízo
a quo
- R$ 200,00 (duzentos reais) deve ser mantido, como forma de inibir o descumprimento da decisão, sem que, por outro lado, venha a causar enriquecimento sem causa por parte do agravado.

Ademais, muito embora reconheça a possibilidade da revisão do seu valor, penso ser mais adequado avaliar a possibilidade de sua redução após todo o transcurso da demanda, sob pena de facultar ao requerido a oportunidade de ponderar os custos e benefícios decorrentes do descumprimento da ordem judicial.

Por outro lado, tendo os aludidos descontos sempre sido realizados mês a mês, não há razão da multa cominada incidir diariamente, haja vista que, em caso de descumprimento da decisão, será ela mensal, ou seja, com a realização de efetivo desconto no benefício previdenciário do agravado.

Nesta perspectiva, válidas as palavras do doutrinador Fredie Didier Jr., segundo o qual
“
Apesar de ser muito comum a utilização da multa diária, deve-se ver que a periodicidade de sua incidência nem sempre será essa. Pode ser
.”
E mais,
“[...]
a multa também pode ser horária, semanal, mensal anual ou até mesmo fixa. O caso concreto é que vai dizer
. Basta pensar num exemplo: há um carnaval fora de época marcada para um determinado dia e a associação de moradores do bairro onde o evento vai ser realizado entra com uma ação para impedir que a festa ocorra; consegue uma liminar na véspera da festa; de que adianta, nesse caso, multa diária para convencer o organizador a não realizar a festa?“
(DIDIER JR, Fredie. Curso de direito processual civil execução. Salvador: juspodivm, 2011, p 449).

Aliás, sobre tal ponto, cito os seguintes julgados, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS INDEVIDOS. CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. ASTREINTES. PERIODICIDADE MENSAL. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - O recorrente não fez colacionar prova mínima relativa à negociação bancária que afirma, motivo pelo qual, não encontrou-se respaldo jurídico a sustentar a pretensa suspensão do decisum a quo no que concerne aos descontos bancários realizados mensalmente na conta da recorrida. II Trata-se a astreinte de medida utilizada para forçar o devedor a cumprir com sua obrigação, não possuindo a finalidade de indenizar a parte adversa ou mesmo sancionar a parte devedora. III Prevê o artigo 537, § 1º, inciso, do CPC que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. I
V - Tendo os indevidos descontos sempre sido realizados mês a mês na conta bancária da recorrida, não vislumbrou-se razão da multa cominada incidir diariamente, haja vista que em caso de descumprimento de aludida decisão, ou seja, com a realização de efetivo desconto na aposentadoria da agravada, somente no mês seguinte, caso novamente fosse descumprida a decisão, deveria incidir mais uma vez referida multa, vez que seu descumprimento não ocorre dia após dia, mas sim, a cada evento de desconto bancário (evento mensal)
. V Entendeu-se que desta forma a finalidade da aludida sanção restou atendida, na medida em que funcionará efetivamente como mecanismo legítimo de coerção ao cumprimento da obrigação fixada judicialmente, atendendo-se as especificidades do caso concreto. VI Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011189003855, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data da Publicação no Diário: 24/07/2019)

FIXAÇÃO DE MULTA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMESSA À AUTORA DE COBRANÇAS APÓS A INTIMAÇÃO PESSOAL DA CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 410 DO STJ.
REDUÇÃO DA MULTA, DEVENDO ESTA SER APLICADA POR EVENTO. INVIÁVEL A APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA QUANDO A PERIODICIDADE DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA É MENSAL
. MULTA DO ART. 523 DO CPC SOBRE O VALOR DAS ATREINTES. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJRS; Recurso Cível Nº 71007581960, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 05/12/2018)

Por essas razões,
CONHEÇO DO RECURSO
, porquanto presentes os seus requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para determinar que a incidência da multa arbitrada pelo juízo primevo ocorra a cada evento de desconto indevido em prejuízo da parte agravada, ou seja, tenha sua periodicidade mensal e não diária.

É como voto.

________

1
Banco Olé Bonsucesso e Sudamérica Club.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
DE
CLARATÓRIA
– DES
CONTOS
DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
DA PARTE AUTORA – MULTA COERCITIVA – REDUÇÃO DA MULTA – IMPOSSIBILIDADE – PERIODICIDADE MENSAL – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O uso fraudulento de documentos tem sido cada vez mais frequente, devendo as instituições bancárias cercar-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso vier a ocorrer, responderá pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos.

2. As alegações autorais estão revestidas de verossimilhança especialmente diante da tese autoral de que nunca contratou com o banco recorrente.

3. O perigo da demora está evidenciado na medida em que qualquer desconto realizado no benefício previdenciário da autora (pensionista com 67 – sessenta e sete – anos de idade) comprometerá a sua saúde financeira.

4. O valor das
astreintes
deve ser fixado de maneira razoável e proporcional, sempre considerando o grau de resistência do ofensor em cumprir a ordem judicial, o prejuízo suportado pela vítima, a relevância do bem jurídico tutelado e o poderio econômico daquele, de maneira a se evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes e sancionamento excessivo a outra.

5. Muito embora reconheça a possibilidade da revisão do seu valor, é mais adequado avaliar a possibilidade de sua redução após todo o transcurso da demanda, sob pena de facultar ao requerido a oportunidade de ponderar os custos e benefícios decorrentes do descumprimento da ordem judicial.

6. Segundo a jurisprudência deste Egrégio Tribunal
“Tendo os indevidos descontos sempre sido realizados mês a mês na conta bancária da recorrida, não vislumbrou-se razão da multa cominada incidir diariamente, haja vista que em caso de descumprimento de aludida decisão, ou seja, com a realização de efetivo desconto na aposentadoria da agravada, somente no mês seguinte, caso novamente fosse descumprida a decisão, deveria incidir mais uma vez referida multa, vez que seu descumprimento não ocorre dia após dia, mas sim, a cada evento de desconto bancário (evento mensal).”
(Classe: Agravo de Instrumento, 011189003855, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data da Publicação no Diário: 24/07/2019)

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.